Tribunal: TJDFT
Processo: 0744289-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADOÇÃO FORMULADA POR PAI REGISTRAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de adoção ajuizada por pai registral e sua esposa, determinou a exclusão do requerente do registro civil do menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de exclusão, de ofício, do nome do pai registral do menor do registro civil, em ação de adoção ajuizada pelo próprio genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada tratou de matéria não incluída na petição inicial, tampouco arguida pela parte contrária, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC/2015, que vedam ao juiz decidir além dos limites do pedido.
4. Ainda que na adoção conjunta seja imprescindível à comprovação de que os adotantes sejam casados civilmente e comprovem a estabilidade da família (artigo 42, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente), a particularidade do caso concreto, na qual aquele que figura como adotante já possui a condição de pai registral, não se verifica em que medida eventual sentença de procedência do pedido representará alteração e melhora de sua situação jurídica, sendo-lhe necessária e útil.
5. O imediato cancelamento do registro do pai, a partir de ação de iniciativa do próprio identificado como genitor (artigo 2o do CPC), violou o princípio da congruência, sem prejuízo do Ministério Público ou daqueles a quem a lei confere legitimidade para impugnar o registro alegadamente fraudulento o fazerem, em ação autônoma que tenha como objeto o próprio reconhecimento de fraude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A exclusão, de ofício, do nome do pai registral do registro civil do menor, sem pedido expresso ou provocação da parte contrária, viola o princípio da congruência. 2. A ausência de alteração na situação jurídica do pai registral em ação de adoção por ele ajuizada configura ausência de interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 2o, 17, 141 e 492; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 42, § 2o.